Tribunal: TJDFT
Processo: 0700767-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Vistos, etc... Diante do pedido de atribuição de efeitos infringentes, intimem-se os Embargados para, querendo, manifestarem-se sobre os respectivos Embargos de Declaração. Brasília, 09 de maio de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator